Tribunal: CARF
Processo: 16151.720040/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720040/2016-53
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.553 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
EDITAL - VERIFICAÇÃO
Embargante
CVR AGRO-INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos a Relatora e os Conselheiros Luciano Bernart e Jandir José Dalle Lucca
que davam provimento aos embargos para, com efeitos infringentes, reconhecer a nulidade da
intimação por edital e, por consequência, a decadência em relação ao sujeito passivo solidário
ANGELO MARCHEIS. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Rogério
Borges.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do despacho de admissibilidade de
fls. 6354/6357, ao qual farei, ao final, as complementações necessárias:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720040/2016-53
Fl. 6462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Regularmente cientificado em 11/02/2015 do Acórdão de Recurso de Ofício e
Voluntário no 1402-001.605 (e-fls. 5.731 a 5.759), Angelo Marcheis opôs embargos declaratórios em
18/02/2015, apontando a existência de omissão na análise de nulidade na notificação do lançamento,
com a consequente revisão do termo final utilizado como referência para contagem do prazo
decadencial. A omissão foi assim demonstrada pelo embargante:

"Ocorre que, pela análise das informações constantes nos autos, verifica-se a presença
de um ponto essencial para o deslinde do feito, sobre o qual restou silente o v. acórdão.
Em que pese o v. acórdão haver se pronunciado sobre o prazo de decadência, uma
análise mais detida dos autos confirma que, diferentemente do que constou na r. decisão
recorrida, a notificação do lançamento não ocorreu em 22/12/2010 (como quis fazer crer
a fiscalização).
Isso porque, conforme poderá ser constatado a seguir, o Edital utilizado como forma de
cientificação não foi precedido de regular notificação por uma das hipóteses previstas
nos incisos I, II e III, do Artigo 23, do Decreto 70.235/72 (notificação pessoal, por via
postal ou por registro em meio magnético).
Existindo nulidade no procedimento de notificação, apenas com o comparecimento
espontâneo, e ciência inequívoca, restaria concretizada a realização do Lançamento.
Diante de tal contexto, servem os presente Embargos para requerer pronunciamento a
respeito da nulidade da Notificação, e consequente revisão do termo final considerado
para aplicação do prazo decadencial."

No exame de admissibilidade anterior, os embargos opostos foram tidos como
tempestivos, entretanto, no mérito, foram rejeitados. O Presidente da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/
1a Seção, pautando-se na Informação Fiscal de e-fls. 5.925 a 5.928, declarou improcedentes as
alegações do embargante porque a matéria trazida em sede de embargos, qual seja, a suposta falha na
utilização do edital como meio de ciência do lançamento, não fora objeto de questionamento desde a
instauração do litígio. Veja o que consta da citada Informação Fiscal:
"Analisando aos pontos levantados pelos embargantes, entendo não lhes assistir razão.
Isso porque a matéria trazida em sede de embargos, qual seja, a suposta falha processual
na utilização do edital como meio de ciência do lançamento, não foi objeto de
questionamento desde a instauração do litígio.
Portanto, não há que se falar em omissão, obscuridade ou qualquer outro vício no voto
condutor do aresto, haja vista que, até a oposição dos embargos, tal matéria sequer foi
alvo de litígio.
Frisa-se, inclusive, que a data de ciência do lançamento consignada pela autoridade
lançadora, baseada no edital ora contestado pelos embargantes, foi também o ponto de
partida - no que atine à contagem do prazo decadencial - para os fundamentos das
impugnações e recursos voluntários apresentados pelos ora embargantes.
Não é demais relembrar que os embargos de declaração são remédios para suprir
omissões ou obscuridades nas decisões, e não nas razões de defesa dos interessados.
Desse modo, inexistente a omissão apontada nos embargos tempestivos, entendo que
esses não devem ser admitidos, uma vez que improcedentes as alegações dos
embargantes."

Após a rejeição dos embargos, o responsável solidário interpôs recurso especial
junto ao CARF (e-fls. 5.931 a 5.957), apontando divergência jurisprudencial relativa à
possibilidade de conhecimento de ofício da matéria de ordem pública, bem assim, à intimação
Fl. 6463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

feita unicamente por edital. Requereu a declaração de nulidade da publicação do edital de
intimação do lançamento e, consequentemente, o reconhecimento da decadência dos tributos que
datavam de mais de 5 anos da data em que houve a ciência formal do lançamento, ou seja, da
data do comparecimento espontâneo do contribuinte aos autos.
No despacho de admissibilidade do recurso especial (e-fls. 6.116 a 6.134), o
Presidente da 4a Câmara/1a Seção negou seguimento à peça recursal , sob o fundamento de que não
havia sido demonstrada a divergência jurisprudencial em relação às matérias objeto de
questionamento. De igual forma, o Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, manteve a
decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo coobrigado Angelo Marcheis,
conforme despacho de reexame de fls. 6.135 a 6.149.
Após ciência do despacho que negou seguimento ao recurso especial, o coobrigado
Angelo Marcheis, impetrou o Mandado de Segurança no 1009755-89.2016.4.01.3400 (e-fls. 6.278 a
6.296), através do qual requereu a apreciação pelo CARF da questão relativa à nulidade da intimação
do lançamento tributário e da questão da decadência, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, considerando a demonstração da violação ao direito liquido e certo
do Impetrante de ter apreciada a questão relativa à nulidade da intimação do lançamento
tributário e a questão da decadência
. (ambas as matérias de ordem pública e
cognosciveis de ofício, as quais demandam manifestação da autoridade administrativa
competente), requer:
i) Seja concedida a medida liminar, facultando-se a oitiva da parte contrária caso Vossa
Excelência entenda necessária, para que seja determinado ao CARF a análise das
questões levadas na esfera administrativa, pronunciando-se a respeito dos pontos acima
suscitados. Requer, ainda, enquanto pendente referida análise, seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ate pronunciamento da autoridade
administrativa, ou até ulterior deliberação desse D. Juizo;
ii) No mérito, requer seja confirmado em sentença o direito liquido e certo do
Impetrante de ter apreciada a questão relativa à nulidade da intimação do lançamento e a
questão da decadência na esfera administrativa; e
iii) A notificação da Autoridade Coatora para que preste suas informações no prazo
legal de 10 (dez) dias, bem como a oitiva do Ministério Público, para que ofereça seu
parecer.

Em sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara SJ/DF (e-fls. 6.297 a 6.303), a
segurança pleiteada pelo impetrante para reconhecer a nulidade do processo administrativo foi
concedida pelo menos desde os embargos de declaração opostos, ocasião em que foram apontados os
vícios relativos à falta de análise da efetiva nulidade e da prescrição. A decisão encontra-se assim
fundamentada:
"De antemão, cabe delimitar o objeto desta ação mandamental, onde o objetivo é o de
recolocar o processo administrativo no trilho da legalidade, impondo ao CARF,
autoridade administrativa processante, que observe o devido processo legal na esfera
administrativa, no caso, apreciar, como entender de direito, a questão relativa à nulidade
da intimação do lançamento e a questão da decadência, antes de proferir a decisão de
mérito administrativo.
[...]
Adotando os mesmos fundamentos como razões de decidir, observo que efetivamente as
questões atinentes à alegada nulidade de intimação e de decadência administrativa não
foram analisadas pelo CARF.
Fl. 6464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Resta evidente que as manifestações do órgão administrativo quando do exame dos
embargos de declaração aviados pela parte questionando tais temas, houve
tangenciamento da questão posta, ao fundamento de preclusão, vez que não teriam sido
suscitadas oportunamente. Ocorre que, como decidido, se tratam de questões de ordem
pública não sujeitas ao instituto da preclusão.
De mesmo modo, ao examinar o recurso especial, o órgão processante se apoio em
fundamento formal da exigência de prequestionamento para fugir ao exame da nulidade
e da prescrição, temas suscitados.
Emerge, pois, que houve direta afronta a direito líquido e certo do contribuinte ora
impetrante, eis que a questão da nulidade suscitada e da ocorrência de prescrição
administrativa, questões de ordem pública e prejudiciais à regular tramitação do
processo administrativo, jamais foram analisadas pelo CARF, evidenciando a nulidade
do processo administrativo, ao menos desde o momento em que a parte aventou a
existência de tais vícios no dizer das informações prestadas, por ocasião dos embargos
de declaração opostos.
Ante o exposto, resolvo o mérito da presente ação mandamental, para reconhecer a
nulidade do processo administrativo, por falta de análise efetiva da nulidade e da
prescrição arguídas pelo contribuinte, devendo ser retomado o curso do processo
administrativo para que o impetrado analise e decida sobre tais questões, como se
entender de direito, sanando a ilegalidade ora declarada, em face do que CONCEDO A
SEGURANÇA na forma pleiteada."

Assim, em observância ao rito processual estabelecido na esfera administrativa, bem
assim, ao decidido no Mandado de Segurança no 1009755-89.2016.4.01.3400, faz-se necessária a
admissão dos embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, a fim de que sejam apreciadas
pelo Colegiado, as questões relativas à nulidade da intimação do lançamento e da decadência.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade motivo pelo
qual, dele conheço.
1) DO HISTÓRICO DE INTIMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO

O lançamento que deu origem ao processo ora em discussão se iniciou com o
Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 8 (numeração do e-processo) direcionado à empresa
CVR Agro Industrial Ltda localizada no endereço Rua Dr; Nestor Alberto de Macedo, no 88,
Bairro Saúde, Município São Paulo/ SP CEP 041.154-020:
Fl. 6465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Logo em seguida, às fls. 09 e 12, constam o termo de Início de Fiscalização e o
aviso de recebimento nos quais constam o mesmo endereço. Confira-se:

Fl. 6466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Tendo em vista que a intimação por AR restou infrutífera, foi então publicado o
edital DIFISI no 114/2009 (fls. 13 numeração do e-processo), no qual constam os nomes da
empresa CVR Agro Industrial e do responsável ANGELO MARCHEIS. O endereço da empresa
é o mesmo constante das intimações já realizadas e o do responsável Rua Santo Antônio no 874,
ap 63, Bela Vista, SP, CEP 0134-000. Confira-se:

Logo em seguida, às fls. 19, consta o Termo de Início de Fiscalização direcionado
ao sócio da empresa ANGELO MARCHEIS, no qual consta endereço com número distinto
daquele constante do Edital. Enquanto o Edital menciona “Rua Santo Antônio no 874, Apto
63. O AR menciona “Rua Santo Antônio, no 374, Apto 63). Confira-se:
Fl. 6467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Em seguida, às fls. 37/38 foi juntado novo termo de início de ação fiscal
direcionado ao endereço constante do edital (Rua Santo Antônio no 874, Apto 63) seguido do AR
de fls. 39 direcionado ao mesmo endereço. Confira-se:
Fl. 6468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Fl. 6469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante da devolução do AR acima reproduzido, a fiscalização passou a fazer as
intimações via Editais, nos quais constam os endereços os endereços: Rua Nestor Alberto
Macedo, 88, cj 3 Saúde, SP/SP (CVR Agro) e Rua Santo Antônio no 874, apto 63, Bela Vista SP/
SP. Nesse sentido, foram feitas as seguintes intimações:
a) Edital no 150/2009 (fls. 44)
b) Edital no 162/2009 (fls. 48) para intimação do Termo de Embaraço à
fiscalização de fls. 45
c) Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica Inativa (fls. 50)
d) Contrato Social da empresa na no qual consta os mesmos endereços, bem
como a informação de que a sociedade seria administrada exclusivamente pelo
Sócio Angelo Marcheis (fls. 68/72)
e) Intimação Fiscal de fls. 74 realizada por meio do Edital de 209/2009 (fls. 127)
f) Edital no 220/2009 (fls. 129),
g) Edital no 44/2010 (fls. 131)
h) Edital no 57/2010 (fls. 181)
i) Edital no 83/2010 (fls. 415)
j) Edital no 102/2010 (fls. 417)
k) ARs direcionado à CVR Agro (fls. 421), (fls. 436), (fls. 431), (fls. 436), (fls.
441), (fls 446), (fls.451), (fls. 456),
l) Edital no 185/2010 (fls. 475),
m) Edital no 188/2010 (fls. 483),
n) Edital no 189/2010 (fls. 491),
Fl. 6470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

o) Edital no 190/2010 (fls. 495),
p) Edital no 191/2010 (fls. 499),
q) Edital no 190/2010 (fls. 505),
r) Edital no 193/2010 (fls. 506),
s) Edital no 194/2010 (fls. 506),
t) Edital no 195/2010 (fls. 514),
u) ARs direcionados à CVR Agro (fls. 539 e 544)
v) Edital no 230/2010; (fls. 547);

Essas foram as intimações realizadas até a conclusão do procedimento fiscal. O
lançamento se inicia com o Termo de Constatação Fiscal – Auto de Infração (fls. 548/586),
Demonstrativo de Apuração (fls. 601/621), Auto de Infração (fls 622/653), Termo de sujeição
passiva solidária (fls. 653/666), Termo de Ciência do Auto de Infração (fls. 667/668) e AR de
fls. 669. Em todos esses documentos constam o mesmo endereço da CVR Agro das intimações
anteriores. Confira-se:

Fl. 6471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Logo em seguida, às fls. 672/673 consta o Termo de Ciência de Auto de Infração
do sócio ANGELO MARCHEIS, direcionado ao Rua Santo Antônio, 374, Apto 63, Bela Vista,
São Paulo/SP, diferente, portanto, do endereço constante nas intimações realizadas no decorrer
do trabalho fiscal.

Nas fls. 674 consta o AR direcionado ao mesmo endereço.

Fl. 6472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Tendo em vista que a intimação foi devolvida pelo fato de inexistir o número
indicado, foi realizado novo termo de Ciência do sócio ÂNGELO MARCHEIS (fls. 677/ 678),
no qual consta um novo número de endereço, qual seja, Rua Santo Antônio no 917, Bairro
Moinho Bela Vista, São Paulo, SP, o mesmo endereço constante do AR de fls. 679. Confira-se:

Fl. 6473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante das referidas devoluções, foi publicado, no dia 07/12/2010 o Edital no
231/2010(fls. 682) no qual consta os mesmos endereços constantes do edital do Termo de
Início de Fiscalização relativo ao embargante e a empresa CVR Agro, quais sejam, Rua Nestor
Alberto Macedo no 88, cj 3, Saude, São Paulo/SP, CEP 04154-020 (CVR – Agro) e Rua Santo
Antônio no 874, apto 63, Bela Vista SP/ SP. Confira-se
Fl. 6474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Fl. 6475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Diante de todo exposto, é possível concluir que não há qualquer problema com as
intimações da empresa CVR Agro, uma vez que todas as intimações realizadas, seja por editais
ou AR ́s mencionam o mesmo endereço.
Em relação ao responsável solidário ÂNGELO MARCHEIS, verifica-se que, no
decorrer do procedimento fiscal, ele foi intimado por AR no endereço supostamente correto
(constante do edital). No entanto, uma vez realizado o lançamento, foram efetuadas duas
intimações por AR direcionadas à endereços distintos do constante do Edital que foi tomado
como marco temporal da ciência do responsável solidário.
Diante desse fato, o responsável solidário opôs os embargos de declaração para
que fosse declarada nula a intimação por edital e, por consequência, reconhecido o transcurso do
prazo decadencial.
Para a solução desse imbróglio é necessário responder as seguintes questões:
a) A intimação por AR para o endereço correto durante o curso do procedimento
fiscal é suficientente para suprir as intimações por AR direcionadas
erroneamente após a conclusão do lançamento?
b) A correta intimação da empresa é suficiente para considerar o crédito
constituído em relação ao responsável solidário (sócio)?
c) É necessária a realização de lançamento autônomo em relação ao sócio? O
artigo 125 do CTN, ao tratar dos efeitos da solidariedade, abrange o instituto
da decadência?

2) DAS DISTINTAS INTIMAÇÕES RELATIVAS AO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
E DO AUTO DE INFRAÇÃO.

A primeira pergunta a ser respondida é: A intimação por AR para o endereço
correto durante o curso do procedimento fiscal é suficientente para suprir as intimações por AR
direcionadas erroneamente após a conclusão do lançamento?
Isso porque, conforme demonstrado no tópico anterior, os editais publicados no
decorrer do procedimento fiscal foram precedidos por intimação por AR no endereço correto do
responsável solidário ANGELO MARCHEIS. No entanto, o edital de ciência do Auto de
Infração, não foi precedido de intimação por AR no endereço correto do sócio (que seria aquele
constante do edital).
Tanto a legislação quanto a doutrina entendem que não, pois tratam-se de atos
distintos. Com efeito, o Decreto no 70.235 estabelece, nitidamente, a necessidade de intimações
validas e distintas para esses dois atos nos seus artigos 7o e 11o
O artigo 7o dispõe que o procedimento fiscal se inicia com o primeiro ato de ofício
cientificando o sujeito passivo. Confira-se:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 6476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. (grifamos)

O artigo 10 determina os elementos essenciais do lançamento e o 11 prevê a
necessidade de notificação do sujeito passivo relativa ao referido ato. Confira-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

E nem poderia ser diferente. Isso porque, as notificações do procedimento fiscal e
do Auto de Infração geram consequências distintas. No primeiro caso (notificação do
procedimento fiscal) promove-se à ciência ao sujeito passivo de que ele está sujeito ao
procedimento de fiscalização, mas ainda não há que se falar em direito de ampla defesa, uma vez
que não há qualquer pretensão contra o sujeito passivo. Nessa etapa, não há sequer que se falar
em processo, e, exatamente por isso, reconhece-se a sua natureza inquisitorial: Como esclarece
JAMES MARINS:

Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear
provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
Fl. 6477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)

Por outro lado, formalizado o Auto de Infração, surge para o contribuinte o direito
à notificação do referido ato. A referida notificação é, inclusive, requisito de validade do
lançamento. E não se trata aqui de formalismo desnecessário, uma vez que esta notificação gera
consequências completamente distintas da notificação do início do procedimento fiscal.
Formalizado o lançamento há a constituição de uma pretensão do Estado frente ao contribuinte.
A partir desse momento, surge o processo administrativo fiscal submetido aos princípios do
contraditório e ampla defesa. Como esclarece JAMES MARINS:
Nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235/72, o procedimento administrativo de
apuração fiscal tem início nas seguintes hipóteses: I – o primeiro ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação
tributário ou seu preposto; II – a apresentação de mercadorias , documentos ou livros;
III – o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
O ato de início de fiscalização previsto no inc. I, supratranscrito, não se confunde
com “lançamento de ofício” ou mesmo com a notificação do lançamento, que está
prevista no artigo 11 do mesmo Decreto; a cientificação do sujeito passivo atende ao
princípio da cientificação e indica o início do procedimento que não representa, ainda, a
existência de pretensão tributária. (MARINS, James – Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial), 8a edição, ed. Dialética, São Paulo, p. 180)
(grifamos)

Sendo assim, é imprescindível verificar, se ambas as intimações por edital (do
procedimento de fiscalização e do processo de exigência do crédito tributário), foram precedidas
de intimações válidas.
A questão pertinente à intimação do sujeito passivo está disciplinada no artigo 23
do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito);
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Fl. 6478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação
III - se por meio eletrônico (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subseqüente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§ 9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007) (grifamos)

Fl. 6479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Pela leitura do referido dispositivo legal, com a redação conferida pela Lei no
11.196, de 2005, a intimação por edital será realizada quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput do artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta. A norma incluída no §3o deixa claro que não existe ordem de preferência nos meios de
intimação a serem utilizados antes que se promova a citação por edital.
O que se discute no presente processo é exatamente o fato de que as intimações
efetuadas por via postal foram inválidas, uma vez que foram direcionadas a endereços diversos
daquele eleito como domicílio tributário. Sendo assim, nula seria a intimação por edital.
Esse é o entendimento constante da Súmula CARF no 173 aprovada em
06/08/2021 com vigência a partir de 16/08/2021. Confira-se:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida
quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um
dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal. (grifamos)

Diante do exposto, entendo corretas as alegações do embargante. Isso porque o
artigo 23, II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que “far-se-á a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio eleito
pelo sujeito passivo. . Sendo assim, é requisito de validade da intimação que nela conste o
endereço do domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Como demonstrado, os endereços constantes das intimações efetuadas por via
postal, após a formalização do lançamento, são distintos daquele constante dos editais. Sendo
assim, ou os endereços constantes das intimações postais são inválidos ou aquele constante do
edital. Em ambas as situações a intimação por edital é nula. Na primeira hipótese, porque não
teria cumprido a condição prevista no §1o, uma vez que as intimações teriam sido destinadas a
endereços distintos daquele eleito pelo sujeito passivo. Na segunda hipótese, o endereço do
responsável constante do edital de intimação estaria incorreto, o que, da mesma forma,
acarretaria a nulidade do edital.
No entanto, como visto, o endereço constante do edital já tinha sido utilizado pela
autoridade fiscal desde o Termo de Início de Fiscalização, o que leva a conclusão de que os
endereços utilizados das intimações efetuadas por via postal são inválidos.

3) DA NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA PARA EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO.

Conforme exposto anteriormente, no presente processo, discute-se, unicamente a
nulidade da intimação efetuada ao responsável solidário. Sendo assim, segunda questão a ser
respondida é: A correta intimação da empresa é suficiente para considerar o crédito constituído
em relação ao responsável solidário (sócio)?
Fl. 6480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

O Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que a condição de
responsabilidade há que estar formalmente presente – e não apenas potencialmente presente-
para que possa ensejar, legalmente, sua inserção no título executivo e, por consequência, sua
sujeição passiva no processo de execução fiscal. Essa conclusão foi proferida no julgamento do
RE no 562.276, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543B do Código
de Processo Civil de 1973. Confira-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO
CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO
GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade
social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que
o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo
art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade
de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma.
A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento
efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor
ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou
remissão de crédito exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125
do CTN) – pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida
validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que não
participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios de
colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que
pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação
de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do
CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao
art. 146, III, da CF.
Fl. 6481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e objetiva
da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas, implica
irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170,
parágrafo único, da Constituição. (grifamos)
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada
responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à
Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União desprovido. 10. Aos
recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se
o art. 543-B, § 3o, do CPC. (grifamos)
+-
Conforme visto, a ementa da referida decisão responde à terceira questão, qual
seja: O artigo 125 do CTN, ao tratar dos efeitos da solidariedade, abrange o instituto da
decadência?
A resposta é, mais uma vez, negativa, pois, nos termos da decisão acima transcrita
“A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o pagamento efetuado
por um aproveite aos demais, que a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos
obrigados, também lhes tenha efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito
exonere a todos os obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.

4) DA DECADÊNCIA

Finalmente, é importante ressaltar, como bem observou o embargante, que, no
caso dos autos, não há que se falar em ausência de prejuízo. Isso porque o lançamento só se
concluiu com a notificação do contribuinte. Sendo assim, invalidada a notificação por edital
efetuada em 22/12/2010, considera-se o contribuinte intimado quando da sua apresentação
espontânea a qual ocorreu em janeiro de 2011. O prazo decadencial para o lançamento relativo
ao ano-calendário de 2005 se encerrava em 31/12/2010, sendo assim, imperioso o
reconhecimento da decadência.
É importante registrar que a intimação relativa ao início do de Início de
Fiscalização em 04/08/2009 (Edital no 114/2009) não é relevante para contagem do prazo
decadencial, uma vez que este não se interrompe ou suspende. Conforme já decidido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no 1.143.534/PR, a
norma do parágrafo único do artigo 173 do CTN incide para antecipar o prazo decadencial da
fazenda não para dilatá-lo. A decisão recebeu a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para
antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer
o lançamento fiscal, não para dilatá-lo – até porque, iniciado, o prazo de decadência não
se suspende nem interrompe.

Do voto do Ministro Relator Ari Pargendler destaca-se o seguinte trecho:
Fl. 6482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

(...)
Nos tributos lançados por homologação, havendo antecipação do pagamento do tributo,
o termo inicial do prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário é aquele previsto
no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, in verbis
“Art. 150, §4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".

Quid, se o lançamento de uma contribuição está sujeito a esse regime, mas o
contribuinte deixa de antecipar o respectivo pagamento ?
Nesse caso, o termo inicial da decadência do direito de constituir o crédito tributário
segue a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, a saber:
"Art. 173, I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado".
Na espécie, controverte-se a respeito da norma do art. 173, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
"Art. 173, parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".
Salvo melhor entendimento, a aludida norma incide para antecipar o início do prazo de
decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para
dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se
interrompe.

Em face do exposto, dou provimento aos embargos para reconhecer a nulidade da
intimação por edital efetuada em 22/12/2010, bem como a decadência dos valores relativos ao
ano-calendário de 2005 em relação ao responsável solidário.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valores argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso
discordar do seu voto no que tange ao seu voto proposto ao colegiado, de ocorrera a nulidade da
intimação por edital efetuada em 22/12/2010, em relação ao responsável solidário, como
consigna no seu voto.
Fl. 6483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.553 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.720040/2016-53

Nos autos, não se verifica motivos para qual o endereço do responsável solidário,
Sr. Ângelo Marcheis, foi mudado em relação ao qual havia no procedimento fiscal, e
posteriormente por edial.
Conforme consigna a relatora, na sua análise com base nos autos:
Em relação ao responsável solidário ÂNGELO MARCHEIS, verifica-se que, no
decorrer do procedimento fiscal, ele foi intimado por AR no endereço
supostamente correto (constante do edital). No entanto, uma vez realizado o
lançamento, foram efetuadas duas intimações por AR direcionadas à
endereços distintos do constante do Edital que foi tomado como marco
temporal da ciência do responsável solidário.

Entendeu o colegiado que seria caso de questionar a unidade da Receita Federal a
verificar a causa desta mudança de endereço, que poderia ser, hipoteticamente, por uma mudança
do domicílio tributário.
Assim, houve a votação da maioria do colegiado para verificar nos autos esta
mudança de endereço, e cotejar com as informações do domicílio tributário do responsável
tributário, Sr. Ângelo Marcheis, nos sistemas da Receita Federal, e procurar justificar a sua
causa.
Após concluir esta análise, deve elaborar relatório detalhado dos fatos, e dar
ciência ao embargante do mesmo, e decorridos 30 (trinta) dias, deve retornar o processo para este
colegiado do CARF.

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 6484
DF CARF MF
Documento nato-digital